Tribunal: CARF
Processo: 13748.720577/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720577/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.310 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
RONALDO PEREIRA MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo
57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720577/2012-91
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.310 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720577/2012-91

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2011/525779137905362, em 30/7/2012, acostada às fls. 25/29, relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2011, que lhe exige crédito tributário no valor de
R$1.853,39, conforme abaixo demonstrado:
Tabela 1 – Valor do crédito tributário apurado
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód.DARF
Valores em Reais (R$)
Imposto de Renda Pessoa Física-Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
2904
985,17
Multa de Ofício (Passível de Redução)

738,87
Juros de Mora (calculados até 31/07/2012)

129,35
Valor do Crédito Tributário Apurado

1.853,39
Fonte: Notificação de Lançamento no 2011/525779137905362
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) ND 07/26.140.727, enviada em 27/4/2011, ano-calendário 2010 e, de acordo
com o relatório denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 26/27),
foi glosado o valor de R$5.934,68, deduzido indevidamente a título de Despesas
Médicas, conforme abaixo discriminado:
Tabela 2 – Despesas médicas glosadas
CNPJ/CPF
Nome
Declarado
Alterado
Glosado
92.693.118/0001-60
BRADESCO SAÚDE S/A
9.622,99
4.988,31 4.634,68
927.439.866-20
JAILTON BATISTA DE MENDONÇA
1.000,00
-
1.000,00
325.449.797-04
RENAN GUERRA VITRAL
300,00
-
300,00
Total
10.922,99
4.988,31
5.934,68
A autoridade lançadora complementa:
Glosadas deduções referentes a despesas médicas referentes os seguintes prestadores de
serviço: Bradesco Saúde - considerado somente despesas referentes ao titular do plano -
não há dependentes na declaração do contribuinte. Jailton Batista de Mendonça e Renan
Guerra Vitral - despesas realizadas por terceiros.
Cientificado em 14/8/2012 (fls. 30), o contribuinte apresentou impugnação em
31/8/2012 (fls. 2), acompanhada dos documentos de fls. 3/11, abaixo transcrita
parcialmente:
Conforme orientações da receita federal, utilizei as despesas com o cônjuge cpf no
446.799.987-68, desta forma solicito que possa fazer a retificação das declarações, para
que seja acertada, as despesas em sua devidas declarações.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
RETIFICAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.
É inadmissível a retificação da declaração de ajuste anual, por iniciativa do contribuinte,
após a lavratura da notificação de lançamento.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS NÃO-DEPENDENTE.
São indedutíveis as despesas médicas relativas a pagamento de tratamento de pessoa
não incluída no rol de dependentes na declaração de ajuste anual.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.310 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720577/2012-91

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
b) os rendimentos de aluguéis de bem comum podem ser declarados por um dos
cônjuges ou pela metade em cada declaração individual.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972 e alterações.
As despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
relacionados na DAA, incluindo-se os alimentandos, em razão de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados a
médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes de exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias. Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos
efetuados a empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito
de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu. Admite-se que, na
falta de documentação, a comprovação possa ser feita com a indicação do cheque
nominativo com que foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas
por entidade de qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro (Lei no 9.250/1995,
arts. 5o, § 2o, e 8o, inciso II, "a", e § 2o; Decreto no 3.000/1999, art. 80; Instrução
Normativa SRF no 15/2001, art. 46).
O contribuinte, titular de plano de saúde, não pode deduzir os valores referentes ao
cônjuge quando este declara em separado, pois somente são dedutíveis na declaração os
valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a
legislação tributária e incluídas na declaração do responsável em que forem
consideradas dependentes.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.310 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720577/2012-91

Por oportuno, transcreve-se esclarecimentos constantes do “Perguntas e Respostas –
Exercício de 2011, Ano-calendário de 2010, disponibilizado no site da RFB
(http://www.receita.fazenda.gov.br/Publico/perguntao/Irpf2011/PerguntaseRespostasIR
PF2011.pdf):
343 — Quais são as despesas médicas dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual? As
despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual, incluindo-se os alimentandos, em razão de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública [...]
361 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em
separado? E a pessoa física que constou como beneficiário em plano de saúde de outra
pode deduzir as suas despesas? O contribuinte, titular de plano de saúde, não pode
deduzir os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em
separado, pois somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de saúde
de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas
na declaração do responsável em que forem consideradas dependentes. Na hipótese de
apresentação de declaração em separado, são dedutíveis as despesas com instrução ou
médica ou com plano de saúde relativas ao tratamento do declarante e de dependentes
incluídos na declaração cujo ônus financeiro tenha sido suportado por um terceiro, se
este for integrante da entidade familiar, não havendo, neste caso, a necessidade de
comprovação do ônus. Entretanto, se o terceiro não for integrante da entidade familiar,
há que se comprovar a transferência de recursos, para este, de alguém que faça parte da
entidade familiar. A comprovação do ônus financeiro deve ser feita mediante
documentação hábil e idônea, tais como contrato de prestação de serviço ou declaração
do plano de saúde e comprovante da transferência de recursos ao titular do plano).
Aplica-se o conceito de entidade familiar tanto aos valores pagos a empresas operadoras
de planos de saúde, destinados a cobrir planos de saúde, como às despesas pagas
diretamente aos profissionais ou prestadores de serviços de saúde, bem assim aos
pagamentos de despesas com instrução, do contribuinte e de seus dependentes
(Constituição Federal de 1988, arts. 226 e 229; Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), arts. 1.565, 1566, 1.579; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts.
8o, inciso II, alínea “a”, e § 2o, incisos de I a IV, e 35).
Cabe mencionar que a esposa do contribuinte, Márcia Delvo Mendes, entregou DAA no
prazo previsto pela legislação tributária, no modelo Simplificado, optando por declarar
em separado e pelo desconto de 20% sobre os rendimentos tributáveis, que substitui
todas as deduções legais cabíveis (Lei no 9.250/1995, art.10, inciso I, Instrução
Normativa RFB no 1.095, de 10 de dezembro de 2010, art. 3o). Ressalte-se que a escolha
da forma de tributação é uma opção do contribuinte, a qual se torna definitiva com a
entrega da mesma. Não é permitida a retificação da declaração visando à troca de opção
pela forma de tributação, após 29 de abril de 2011 (Instrução Normativa SRF no
15/2001, art. 57; Instrução Normativa RFB no 1.095/2010, art. 7o, § 3o). Cite-se que,
ainda que se considere a unidade familiar, a parcela do plano de saúde correspondente
ao cônjuge que fez declaração simplificada em separado é considerada indedutível na
declaração do outro beneficiário do plano.
Desse modo, a glosa do valor de R$ 5.934,68 (Bradesco Saúde S/A, 4.634,68; Jailton
Batista de Mendonça, R$1.000,00; Renan Guerra Vitral, R$300,00), referente a
despesas médicas relativas a Márcia Delvo, esposa do contribuinte (fls. 4 e 6), não
declarada pelo contribuinte como dependente em sua DAA (14), deve ser mantida.
Frise-se que a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento (CTN, art. 147).
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo a exigência
formalizada.
Assinado digitalmente
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.310 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720577/2012-91

JUSSARA BARBOSA LAUAR
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil
Matrícula 1.368.493

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 77
DF CARF MF
Original